Tribunal: TJES
Processo: 5000459-87.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-87.2022.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BIANCA FRANCISCA CINTRA

RECORRIDO: DRAGAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000459-87.2022.8.08.0052

Recorrente:
BIANCA FRANCISCA CINTRA

Recorrido:
DRAGÃO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO.
NÃO SOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO APÓS DECISÃO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM SOFÁ DA REQUERIDA PELO VALOR DE R$ 960,00, O QUAL APRESENTOU DEFEITO APÓS 20 DIAS DE USO. EM CONTATO COM A EMPRESA, FOI INFORMADO DE QUE O REPARO SERIA REALIZADO, PORÉM, O FORNECEDOR CONDICIONOU A ASSISTÊNCIA AO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PELA AUTORA, O QUE GEROU NOVO TRANSTORNO. POSTERIORMENTE, A EMPRESA SE COMPROMETEU A BUSCAR O PRODUTO, MAS NENHUMA AÇÃO CONCRETA FOI EFETIVADA. ASSIM, PLEITEIA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM, OU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TROCA IMEDIATA DO PRODUTO DEFEITUOSO.

O JUIZ SENTENCIANTE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, DETERMINANDO QUE A EMPRESA PROMOVESSE A TROCA DO SOFÁ EM CINCO DIAS, ARCANDO COM OS CUSTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. APÓS A CONTESTAÇÃO E REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO, FOI JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, A DEMANDA, DEFERINDO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E INDEFERINDO O PEDIDO DE DANO MORAL.

INCONFORMADA, A AUTORA INTERPÔS RECURSO, PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER DEFERIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA QUE O TRANSTORNO VIVENCIADO ULTRAPASSA OS LIMITES DO ABORRECIMENTO SIMPLES, AFETANDO A DIGNIDADE E A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE USO DO BEM, ALÉM DO DESCASO DA RÉ PARA COM O CONSUMIDOR, O QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, A EMPRESA RÉ DEFENDEU QUE TERIA REALIZADO A TROCA DO SOFÁ, ALEGANDO AINDA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, SUSTENTANDO QUE O DEFEITO DO PRODUTO NÃO PASSOU DE UM MERO ABORRECIMENTO. PLEITEOU, POR FIM, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Passo a análise do mérito do pedido e reforma da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos vícios de qualidade (art. 18), sendo uma de suas obrigações garantir que os produtos sejam adequados para consumo.

Nesse sentido, a resistência injustificada da empresa em atender ao consumidor, especialmente no que diz respeito à logística de devolução do produto, caracteriza falha na prestação de serviço e viola direitos de boa-fé e transparência nas relações de consumo.

Através do conteúdo probatório, vê-se que a autora entrou em contato com a ré na data de 17/05/24 a fim de informar acerca do vício no produto e, de início, solicitaram que a autora procedesse com a logística da devolução do sofá e que arcariam com o reparo sem nenhum adicional. Diante da impossibilidade da autora proceder com devolução por sua conta, aguardou a ré providenciar a coleta. Ainda pelas mensagens trocadas entre as partes, constata-se que a ré marcou de retirar o sofá na data de 16/06/24, oportunidade em que pediram o prazo de 30 a 45 dias úteis para realizar o reparo e entrega do produto.

Entretanto, a requerida não tomou nenhuma providência até o ajuizamento da demanda pela consumidora. A troca do produto ocorreu em 23/12/2022 por força da decisão liminar que determinou a substituição do produto sob pena de multa.

Nesse sentido, a consumidora permaneceu considerável lapso temporal (SETE MESES) sem solução do seu problema, além de todos os transtornos decorrentes do produto. Ademais, a recorrente tentou solucionar a celeuma diversas vezes, mas a recorrida optou por violar os direitos da consumidora reiteradas vezes. A ré falhou na troca ou reparo do sofá no prazo razoável, contrariando o art. 18 do CDC e transferindo para a autora o encargo de devolução do produto.

Conforme antecedente, o dano moral deve compensar o consumidor pela frustração e insegurança experimentadas, sobretudo pela longa espera e negligência no atendimento. Assim sendo, diante da configuração de dano extrapatrimonial, devido o ressarcimento pleiteado pela recorrente.

No tocante ao valor a ser arbitrado, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda
,
a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante dessas considerações, voto pela reforma parcial da sentença a fim de dar provimento ao recurso interposto pela autora e
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligencie-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)